Tribunal: TJBA
Processo: 8050228-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050228-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ALBERTO FULVIO LUCHI registrado(a) civilmente como ALBERTO FULVIO LUCHI, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI

AGRAVADO: EMP TURISTICOS E IMOBILIARIOS MIRANTE DO PORTO LTDA

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL CONDICIONADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NA SETENÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO.
EXCLUSÃO DOS JUROS SOBRE A MULTA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia central cinge-se à caracterização ou não do depósito judicial realizado pelo Agravante como pagamento voluntário apto a afastar a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no § 1º do art. 523 do CPC.

2. O Agravante sustenta que não se opôs ao levantamento e que o depósito configurou efetivo pagamento. Contudo, a análise da petição de depósito (ID 219835440) revela que o Agravante condicionou expressamente o depósito, consignando que o valor deveria "permanecer em conta judicial até o deslinde da discussão" e que não se poderia "admitir qualquer movimentação ou levantamento", além de afirmar que o depósito tinha "o fito de afastar a multa" enquanto ainda existia "prazo para eventual impugnação".

3. No caso concreto, o depósito realizado pelo Agravante revestiu-se inequivocamente de natureza cautelar, tendo por objetivo garantir o juízo enquanto se reservava o direito de discutir o débito, não configurando, portanto, o pagamento voluntário exigido pelo dispositivo legal para o afastamento das sanções processuais.

4. O Agravante sustenta a necessidade de prévia liquidação do valor executado. Todavia, não procede tal alegação. A sentença exequenda estabeleceu critérios claros para a atualização do débito: valor principal, correção monetária desde o evento danoso, juros moratórios desde a citação e honorários advocatícios. O quantum executado de R$ 14.671.818,48 decorreu da aplicação destes critérios através de cálculos aritméticos, não havendo complexidade que exigisse liquidação por arbitramento ou artigos.

5. Ademais, conforme certificado nos autos, o Agravante não apresentou impugnação quando da intimação para pagamento, operando-se a preclusão quanto ao cálculo do valor principal executado.

6. A decisão agravada reconheceu corretamente que o Agravante não pode mais questionar o cálculo que perfez o valor executado de R$ 14.671.818,48, pois não apresentou impugnação na oportunidade devida. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria não impugnada no momento oportuno.

7. Contudo, tal preclusão não alcança a discussão sobre a incidência da multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC, pois estes constituem consectários processuais posteriores, decorrentes da constatação de que o depósito não se revestiu das características de pagamento voluntário.

8. A decisão agravada reconheceu parcialmente o excesso de execução suscitado pelo Agravante, excluindo do débito os juros moratórios incidentes sobre a multa de 10%, no valor de R$ 1.400.409,39, por configurar bis in idem.

9 Com efeito, a multa já representa sanção pela mora do devedor, sendo inadequada a incidência de juros moratórios sobre essa, sob pena de dupla penalização. O reconhecimento deste excesso pela decisão agravada demonstra a correção do julgado de primeiro grau ao analisar criteriosamente os cálculos apresentados.

10.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA,

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°.

8050228-22.2023.8.05.0000
, em que é Agravante,
BANCO BRADESCO S/A.
, e Agravado,
EMP TURISTICOS E IMOBILIARIOS MIRANTE DO PORTO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.